Tribunal: TJDFT
Processo: 0739907-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739907-05.2019.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVAN BATISTA NASCIMENTO FILHO, TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A., IVAN BATISTA NASCIMENTO FILHO DESPACHO Comprove o recorrente IVAN BATISTA NASCIMENTO FILHO, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 4 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora